Tribunal: CARF
Processo: 11000.737860/2023-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.737860/2023-13
ACÓRDÃO
2202-011.403 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILITAO DE MAYA RICARDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PARCELAS.
Na hipótese de o pagamento de um mesmo RRA ter sido feito em parcelas
em meses distintos, pela mesma fonte pagadora, com opção pela
tributação “Exclusiva na Fonte”, o número de meses deve ser
proporcionalizado em razão do montante recebido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.403 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.737860/2023-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento, no 2019/8871670011925568, lavrada em
27/03/2023, relativa ao ano-calendário de 2019, fls. 223/232, para a cobrança de imposto de
renda da pessoa física no montante total de R$ 116.088,89. O Contribuinte havia calculado um
imposto de renda a restituir de R$ 837,10. O lançamento teve como causa o Ajuste no Número de
Meses Relativos a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva e
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - Tributação Exclusiva.
Em Impugnação, o contribuinte alegou o seguinte:
- Recebeu rendimentos acumulados decorrentes da ação reclamatória trabalhista
em face do Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista – Centro Universitário Metodista IPA e que,
devido a divergência dos cálculos do valor a pagar entre o Contribuinte e a Fonte Pagadora, a
Justiça nomeou para elaboração da conta uma a perita. Em 08/07/2015 os cálculos foram
homologados pelo Juiz, resultando no valor líquido devido ao reclamante de R$ 478.453,40.
- Em 23/06/2017, as partes apresentaram petição conjunta de acordo, que foi
homologado em 17/07/2017. O valor líquido acordado devido ao reclamante foi fixado em R$
759.175,56 e a forma de pagamento acordada pelas partes foi a seguinte: (a) primeira parcela no
valor de R$ 22.029,76 mediante liberação, em favor do reclamante, dos depósitos recursais
efetuados pela reclamada; e (b) saldo de R$ 737.145,80 em 36 parcelas de R$ 20.476,27 com
vencimento no dia 10 de cada mês, com o vencimento inicial em 10/07/2017. Ainda, no referido
acordo, as partes declararam que o valor acordado corresponde aos cálculos homologados, com
acréscimo da projeção de juros e correção monetária do período do parcelamento (07/2017 a
06/2020).
- Estabeleceram as partes que o valor devido ao reclamante é líquido, cabendo à
reclamada a responsabilidade de reter e recolher as contribuições previdenciárias e o imposto
sobre a renda na fonte do reclamante e comprovar tais recolhimentos, perante o juízo, até
10/08/2020.
- O Contribuinte declarou informação inexata em sua DIRPF sobre o número de
meses referente a rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente. No entanto, a alteração
realizada pelo servidor da administração tributária não refletiria a realidade, pois não considerou
distribuição dos meses conforme o recebimento das parcelas, mesmo tendo conhecimento do
parcelamento.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.403 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.737860/2023-13
3
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS.
Nos termos do Parecer SEI no 10167/2021/ME (tese em repercussão geral – Tema
808 – RE no 855.091/RS) não incide imposto sobre a renda em relação aos juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PARCELAS.
Na hipótese de o pagamento de um mesmo RRA ter sido feito em parcelas em
meses distintos, pela mesma fonte pagadora, com opção pela tributação “Exclusiva
na Fonte”, o número de meses deve ser proporcionalizado em razão do montante
recebido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seu acórdão, a DRJ considerou o seguinte:
“O valor total líquido do RRA parcelado recebido pelo Contribuinte, em
conformidade com o acordo judicial de fls. 121/122, homologado à fl. 2, foi de R$
759.175,56, composto de 37 parcelas, uma de R$ 22.029,76 e 36 parcelas no valor
de R$ 20.476,27.
(...) Ainda, verifica-se que o Contribuinte recebeu 12 parcelas na quantia de R$
20.476,27, no ano calendário de 2018, equivalente a R$ 245.715,24 (12 * R$
20.476,27). Em relação ao número de meses que o cálculo do RRA abrange,
observa-se no cálculo da perita à fl. 223, que são 63 meses. Portanto, deve ser
informado no ano calendário de 2018 o número de meses de 20,4 (quantidade de
meses total (63) * resultado da divisão entre o valor da parcela e a soma dos valores
de todas as parcelas (R$ 245.715,24/759.175,56), arredondando-se com uma casa
decimal).
(...) o valor líquido de R$ 442.100,45 à data de 09/09/2015 correspondem ao valor
total líquido de R$ 759.175,56, conforme acordo homologado. Assim, pelo cálculo
verifica-se que o valor principal tributável de R$ 341.243,74 corresponde ao
percentual de 77,19% do valor líquido recebido (R$ 442.100,45), visto que os juros
nos termos do Parecer SEI no 10167/2021/ME (tese em repercussão geral – Tema
808 – RE n£' 855.091/RS) não incide imposto sobre a renda em relação aos juros de
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.403 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.737860/2023-13
4
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
Assim, como o valor recebido pelo Contribuinte no ano calendário de 2019 foi de R$
245.715,24, aplicando sobre ele o percentual 77,19%, tem-se o valor tributável do
RRA a ser informado na Declaração de Ajuste Anual – DAA de R$ 189.667,59.
Observando que o imposto de renda, os honorários do perito e os advocatícios
ficaram a cargo da reclamada, não compondo a base de cálculo do valor tributável,
não havendo dedução desses valores a ser considerado na Declaração de Ajuste
Anual - DAA. Ademais, não há comprovação de recolhimento do INSS e do Imposto
de Renda Retido na Fonte - IRRF nos autos.”
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
“O valor “LÍQUIDO RECLAMANTE” destacado na página anterior na cor vermelha
(R$ 442.100,45) não pode ser equiparado ao valor líquido do acordo de que trata o
EVENTO 08 da SEÇÃO 1 deste instrumento (R$ 759.175,56), uma vez que: a) o valor
“LÍQUIDO RECLAMANTE” destacado na página anterior na cor vermelha (R$
442.100,45) não inclui as demais verbas devidas ao reclamante, tais como FGTS e
Juros FGTS, que constam na mesma certidão de atualização de cálculos (Anexo 3); e
b) o valor líquido do acordo de que trata o EVENTO 08 da SEÇÃO 1 deste
instrumento (R$ 759.175,56) inclui as demais verbas devidas, tais como FGTS e
Juros FGTS, que constam na mesma certidão de atualização de cálculos (Anexo 3),
bem como o acréscimo da projeção de juros e correção monetária do período de
parcelamento do acordo (06/2017 a 06/2020) e os descontos de imposto sobre a
renda na fonte e contribuição previdenciária.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em primeiro lugar, cumpre analisar a proporção realizada pela DRJ em seu acórdão
para fins de cálculo do RRA versus a proporção defendida pelo Recorrente.
Conforme acordo trabalhista de fls. 121/122 apresentado pelo Recorrente, o valor
total líquido do RRA foi de R$ 759.175,56, parcelado em 37 prestações, uma no valor de R$
22.029,76 e mais 36 parcelas no valor de R$ 20.476,27. Ademais, também constou do referido
acordo judicial o pagamento de R$ 90.596,88 a título de honorários assistenciais, em 36 parcelas
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.403 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.737860/2023-13
5
de R$ 2.516,58. Por fim, constou que o valor pago era líquido e que eventuais encargos
previdenciários e fiscais ficariam sob a responsabilidade da empresa reclamada.
Com base nos cálculos homologados (reapresentados pelo Recorrente - fls. 658),
verifica-se que o montante líquido a ser recebido pelo reclamante é de R$ 442.100,45, conforme
corretamente considerado pela DRJ. Esse valor não inclui o montante de FGTS, os honorários
assistenciais, e demais encargos previdenciários e fiscais. Se incluísse, o acordo judicial não se
referiria à “quantia líquida” a ser paga ao reclamante, conforme menção “líquido reclamante” que
consta dos cálculos judiciais, mas sim “total geral” ou alguma outra rubrica que especificasse a
inclusão de outros valores.
Pelas razões acima mencionadas, entendo correta a decisão de primeira instância,
motivo pelo qual adoto seus fundamentos, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, abaixo transcrita:
Sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA reza o art. 12-A, §§ 2o e
3o da Lei 7.713/88, incluído pela Lei 12.350, de 2010:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo Contribuinte, sem indenização. (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes
despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual
realizado por escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.403 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.737860/2023-13
6
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
O Contribuinte recebeu parte de um RAA parcelado no ano-calendário de 2019.
Eis a orientação constante no Programa de Declaração do Imposto de Renda
disponibilizado pela Receita Federal do Brasil:
Rendimentos Recebidos Acumuladamente em parcelas
Na hipótese de o pagamento de um mesmo RRA ter sido feito em parcelas pela
mesma fonte pagadora, com opção pela tributação “Exclusiva na Fonte”:
1) em meses distintos: o número de meses deve ser proporcionalizado em razão do
montante recebido. Assim, o número de meses relativo a cada parcela é obtido pela
multiplicação da quantidade de meses total pelo resultado da divisão entre o valor
da parcela e a soma dos valores de todas as parcelas, arredondando-se com uma
casa decimal, se for o caso;
Observa-se que a legislação estabelece um critério lógico de apuração do imposto
devido sobre rendimentos recebidos acumuladamente em mais de uma parcela,
evitando, assim, as distorções que ocorreriam caso se tributasse em separado as
parcelas correspondentes à mesma ação e ao mesmo número de meses.
O valor total líquido do RRA parcelado recebido pelo Contribuinte, em
conformidade com o acordo judicial de fls. 121/122, homologado à fl. 2, foi de R$
759.175,56, composto de 37 parcelas, uma de R$ 22.029,76 e 36 parcelas no valor
de R$ 20.476,27. Vide o que no acordo homologado:
A Reclamada pagará, ainda, o valor de R$ 90.596,88 (noventa mil quinhentos e
noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) a título de honorários assistenciais,
em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 2.516,58 (dois mil quinhentos e dezesseis reais e
cinquenta e oito centavos), vencíveis no dia 10 de cada mês ou no primeiro dia útil
subsequente, a iniciar em 10/07/2017. Ainda, as partes declaram que o valor do
acordo corresponde aos cálculos de fls. 405-429 que foram homologados, com a
soma da projeção da correção monetária e juros do período do parcelamento.
Esclarecem, ainda, as partes que o valor pago ao reclamante é líquido, ficando os
eventuais encargos previdenciários e fiscais de parte do reclamante sob a
responsabilidade da reclamada.
Ainda, verifica-se que o Contribuinte recebeu 12 parcelas na quantia de R$
20.476,27, no ano calendário de 2018, equivalente a R$ 245.715,24 (12 * R$
20.476,27).
Em relação ao número de meses que o cálculo do RRA abrange, observa-se no
cálculo da perita à fl. 448, que são 63 meses. Portanto, deve ser informado no ano
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.403 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.737860/2023-13
7
calendário de 2019 o número de meses de 20,4 (quantidade de meses total (63) *
resultado da divisão entre o valor da parcela e a soma dos valores de todas as
parcelas (R$ 245.715,24/759.175,56), arredondando-se com uma casa decimal).
(...) Logo observa-se que o valor líquido de R$ 442.100,45 à data de 09/09/2015
correspondem ao valor total líquido de R$ 759.175,56, conforme acordo
homologado. Assim, pelo cálculo verifica-se que o valor principal tributável de R$
341.243,74 corresponde ao percentual de 77,19% do valor líquido recebido (R$
442.100,45), visto que os juros nos termos do Parecer SEI no 10167/2021/ME (tese
em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS) não incide imposto sobre a
renda em relação aos juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Assim, como o valor recebido pelo Contribuinte no ano calendário de 2019 foi de R$
245.715,24, aplicando sobre ele o percentual 77,19%, tem-se o valor tributável do
RRA a ser informado na Declaração de Ajuste Anual – DAA de R$ 189.667,59.
Observando que o imposto de renda, os honorários do perito e os advocatícios
ficaram a cargo da reclamada, não compondo a base de cálculo do valor tributável,
não havendo dedução desses valores a ser considerado na Declaração de Ajuste
Anual - DAA. Ademais, não há comprovação de recolhimento do INSS e do Imposto
de Renda Retido na Fonte - IRRF nos autos.
Em relação, a glosa do imposto pago, como visto, ele não ficou comprovado como
recolhido, porém o valor a ser considerado como base de cálculo não o inclui.
(...) Diante de todo o exposto, considero procedente em parte a impugnação
apresentada, exonerando em parte o crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1364
DF CARF MF
Original